Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NAO OCORRÊNCIA. pedido de CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento à apelação interposta pela embargante contra sentença proferida na Ação de Conhecimento ajuizada pelo embargado.
3. Não há, assim, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. "O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo.( )” (Acórdão 1289983, 07012467820208070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.